Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735607-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI DAS GRACAS ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações deduzidas em contrarrazões, esclarecendo, ainda, a natureza das contas em que foram realizados os bloqueios via SISBAJUD. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator